Tribunal: TJSP
Processo: 1002293-38.2019.8.26.0590
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Ação de repetição de indébito – Servidora pública estadual em atividade – Agente de Segurança Penitenciária – Descontos previdenciários sobre o adicional de insalubridade – Pretensão à sustação dos descontos e repetição dos valores – Inviabilidade – Adicional incorporável aos proventos de aposentadoria, conforme a previsão do art. 6o da LCE no 432/1985 –

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Ação de repetição de indébito – Servidora pública estadual em atividade – Agente de Segurança Penitenciária – Descontos previdenciários sobre o adicional de insalubridade – Pretensão à sustação dos descontos e repetição dos valores – Inviabilidade – Adicional incorporável aos proventos de aposentadoria, conforme a previsão do art. 6o da LCE no 432/1985 – Inexistência de ofensa ao decidido, pelo E. STF, no tema 163 (RE no 593.068/SC) – Precedentes – Sentença de procedência reformada para o decreto de improcedência da demanda, com realinhamento dos encargos econômicos do processo – RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS.